Tribunal: TJDFT
Processo: 0729739-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. LITISCONSÓRIO SIMPLES. RECURSO DE APENAS UM LITISCONSORTE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS LIMITADO AO VALOR DO CRÉDITO DO RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença decorreu da litigiosidade excessiva.
3. tratando-se de litisconsórcio ativo simples, o recurso interposto por apenas um dos litisconsortes não aproveita aos demais.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração, pois o acerto ou desacerto da decisão não é hipótese contemplada pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.